Tribunal: CARF
Processo: 13984.000831/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13984.000831/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
PRESUNÇÃO RECEITAS OMITIDAS. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. Recorre
Recorrente
R T TRANSPORTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, com retorno dos autos à Unidade de origem e posterior
retorno ao CARF para prosseguimento, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a) Giovana
Pereira de Paiva Leite.

Relatório
Trata-se a lide de Recurso Voluntário interposto pela autuada em face do acórdão
no 07-29.313, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que ao analisar a impugnação apresentada,
decidiu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente, mantendo parte do crédito
tributário originariamente constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me parcialmente do relatório elaborado por
ocasião do julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
A pessoa jurídica acima qualificada foi submetida a procedimento fiscal do qual
resultou formalizada exigência a titulo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ
(fls. 1189 a 1205), relativa a fatos geradores ocorridos nos anos de 2002, 2003 e 2004,
no valor de R$ 695.213,75, acrescida de juros de mora devidos à época do pagamento,
e de multa de oficio ordinária de 75%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000831/2007-81
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

No curso do procedimento fiscal, a autoridade autuante constatou a falta de
recolhimento do imposto incidente sobre o ganho de capital percebido pela contribuinte
na alienação de bens de seu ativo imobilizado. Além disso, com base no que dispõe o
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, foi apurada omissão de receitas em face de a
Contribuinte, regularmente intimada, não ter comprovado a origem de recursos
utilizados em depósitos bancários efetuados em contas de sua titularidade.
A autoridade autuante observou o regime de tributação eleito pela contribuinte, de
modo que no lançamento referente aos fatos ocorridos em 2002 e 2004 o imposto foi
calculado segundo as regras do Lucro Presumido, enquanto que no lançamento
referente aos fatos ocorridos em 2003 o imposto foi calculado segundo as regras do
Lucro Real Anual.
Do referido Auto de Infração consta, ainda, a exigência de multa de oficio isolada de
50%, no valor de R$ 40.109,46, em razão da falta de recolhimento de estimativas
mensais do IRPJ no ano-calendário de 2003. A demonstração do cálculo da multa
isolada encontra-se à fl. 1253.
Em consequência dos fatos acima mencionados, foram lavrados Autos de Infração a
titulo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL (fls. 1229 a 1241), e de
multa de oficio isolada de 50% em razão da falta de recolhimento de estimativas
mensais da CSLL no ano de 2003 (fls. 1185 a 1188).
Em vista da omissão de receitas foram lavrados Autos de Infração a titulo de
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 1206 a 1217), e de Cofins (fls. 1218 a 1228).
São também exigidos juros de mora devidos à época do pagamento, nos termos do § 3°
do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
As conclusões da autoridade fiscal encontram-se registradas no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 1254 a 1264).
O crédito tributário lançado encontra-se abaixo discriminado:

Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 27 de junho de 2007.
Irresignada, em 27 de julho de 2007 apresentou impugnação de fls. 1272 a 1299, mais
anexos, na qual alega:
- preliminarmente, a falta de habilitação técnica da autoridade fiscal para
desclassificar a escrita contábil;
- a inocorrência de ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado e na
ocorrência de sinistros;
- falta de previsão legal para a presunção de omissão de receitas utilizada;
- inocorrência das hipóteses eleitas para a desclassificação da conta caixa;
- inexistência de depósitos bancários sem comprovação de origem;
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

- exigência indevida de multa isolada corn base em estimativas dos meses de abril e
julho de 2003;
- exigência indevida de duas penas para a mesma conduta;
- indevida desconsideração de créditos na apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores a titulo de indenização pagos por empresa seguradora pela perda em bens do
ativo permanente deverão ser acrescentados A. base de cálculo do Lucro Presumido
pelo ganho de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba indenizatória e o
valor contábil dos bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES
VALORES.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou sei
a, na impugnação, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, somente será
afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente
tributados, haja vista que na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a
reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430,
de 1996. Em outras palavras, transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente
poderá afastar a presunção de omissão de receita se ficar comprovado,
indubitavelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do
campo de incidência do imposto de renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese
legal de incidência, que já sofreram a devida tributação.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO
TRIBUTO.
Contribuintes que deixarem de recolher, no curso do ano-calendário, as parcelas devidas
a titulo de antecipação (estimativa) do IRPJ sujeitam-se multa de oficio de cinquenta
por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de antecipação não pagos.
Esta multa de oficio não se confunde com aquela aplicada sobre o IRPJ apurado no
ajuste anual, não pago no vencimento, por não possuírem a mesma hipótese legal de
aplicação. Em vista disso, o lançamento da multa isolada é compatível com a exigência
de tributo apurado ao final do ano-calendário, acompanhado da correspondente multa de
oficio.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
arguições especificas ou elementos de prova novos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
1. ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

2. RESUMO DA LIDE
Trata-se de lançamentos de IRPJ e de tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL),
relativos aos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, acrescidos de juros de mora e de multa de 75%.
De acordo com o TVF, foram constatadas as seguintes infrações:
i) ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado e na ocorrência de
sinistros (2002 e 2003);
ii) omissão de receitas, apurada por presunção, em face da existência de depósitos
de origem não comprovada, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 9.430/96 (2002, 2003 e
2004).
No período autuado, a Recorrente se submeteu à tributação do Imposto de Renda
na modalidade:
a) Lucro Presumido, em relação aos anos-base 2002 e 2004;
b) Lucro Real, relação ao ano-base de 2003.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, alegando em síntese:
a) Falta de habilitação técnica, na qualidade de contador, do Auditor Fiscal para
desclassificar a escrita contábil da Contribuinte;
b) Inocorrência de ganho de capital na venda de bens do ativo imobilizado e na
ocorrência de sinistros;
c) Ilegalidade do lançamento por falta de previsão legal da presunção utilizada
pelo Fisco para cobrar os tributos por suposta omissão de receitas;
d) Inocorrência das hipóteses eleitas para a desclassificação da conta caixa que
comprova a origem dos recursos creditados em sua conta bancária;
e) Inexistência de depósitos bancários sem origem comprovada;
f) Indevida exigência de multa isolada
g) Indevida desconsideração de créditos na apuração não cumulativa do PIS sobre
supostas receitas omitidas.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

A DRJ/FNS julgou parcialmente procedente a pretensão do Fisco, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores a titulo de indenização pagos por empresa seguradora pela perda em bens
do ativo permanente deverão ser acrescentados A. base de cálculo do Lucro Presumido
pelo ganho de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba indenizatória e o
valor contábil dos bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE
DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou
sei a, na impugnação, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, somente será
afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não deveriam ser
ordinariamente tributados, haja vista que na fase recursal, a autoridade autuante não
poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2°,
da Lei n° 9.430, de 1996. Em outras palavras, transcorrida a fase da autuação, a
Contribuinte somente poderá afastar a presunção de omissão de receita se ficar
comprovado, indubitavelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos
situados fora do campo de incidência do imposto de renda ou, caso estejam abrangidos
pela hipótese legal de incidência, que já sofreram a devida tributação.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO
TRIBUTO.
Contribuintes que deixarem de recolher, no curso do ano-calendário, as parcelas
devidas a titulo de antecipação (estimativa) do IRPJ sujeitam-se multa de oficio de
cinquenta por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de antecipação
não pagos. Esta multa de oficio não se confunde com aquela aplicada sobre o IRPJ
apurado no ajuste anual, não pago no vencimento, por não possuírem a mesma
hipótese legal de aplicação. Em vista disso, o lançamento da multa isolada é
compatível com a exigência de tributo apurado ao final do ano-calendário,
acompanhado da correspondente multa de oficio.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
arguições especificas ou elementos de prova novos.
Novamente inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde
renova suas alegações.
3. DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Sobre a omissão de receitas caracterizada pela ausência de comprovação da
origem de depósitos bancários mantidos em instituição financeira, o art. 42 da Lei no 9.430/96 e
parágrafos, dispõem:
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
A partir de 01/01/1997, a existência de depósitos de origens não comprovadas
tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se juntar ao
elenco já existente; com isso, atenuou­se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para satisfazer o
onus probandi a seu cargo, e não o fato jurídico tributário de incidência do Imposto de Renda
(obtenção de rendimentos).
A caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato
conhecido – ser beneficiado com um crédito bancário sem origem – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal
de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de rendimentos
não declarados.
No caso dos autos, parte da exigência está lastreada em presunção de omissão de
receita, com base nos extratos bancários. Compreendo que esta parte do lançamento não está
apta para ser julgada. Explico:
A Fiscalização noticia que analisou a contabilidade da empresa, em face de
distorções verificadas entre a receita declarada e aquela consignada em extratos bancários, e, a
partir da análise da contabilidade, em especial nos registros da conta Caixa, estabeleceu alguns
critérios para considerar a origem comprovada e não comprovada. Estes critérios estão
mencionados às fls. 1.277/1.278 dos autos:
Assim, fez-se a análise das justificativas apresentadas pelo contribuinte. Foram
adotados os seguintes critérios:
1) quando o histórico do crédito correspondia a liquidação de cobrança ou a desconto
de títulos, foi verificada a soma dos valores dos Conhecimentos de Transporte de
Carga indicados pelo contribuinte. Caso esta fosse menor que o crédito em conta,
tributou-se a diferença.
2) na hipótese de operações diversas de liquidações de cobrança ou descontos de
títulos, para as quais o contribuinte indicou, como justificativa, Conhecimentos de
Transporte emitidos no ano-calendário 2002, os valores destes foram somados. Caso
esta soma fosse menor que o crédito em conta bancária, tomou-se a liberalidade de só
se tributar a diferença, mesmo que o pagamento não estivesse devidamente escriturado;
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

3) por vezes o contribuinte indicou um mesmo Conhecimento de Transporte para
justificar mais de um crédito em conta bancária. Neste caso, este s6 foi considerado
quando de sua primeira aparição.
4) Noutras, o contribuinte indicou Conhecimentos de Transporte que não estavam
escriturados nos Livros Razão, tampouco nos Livros Registro de Saídas, e que,
portanto, não foram incluídos na base de cálculo dos tributos. Assim, tais valores foram
tributados, excluindo-se, de um crédito que se pretendia justificar mediante vários
conhecimentos, os valores relativos àqueles devidamente escriturados.
5) no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 17/02/2007, o contribuinte foi demandado,
expressamente, a especificar, no caso de transferência de recursos entre contas de sua
titularidade, aquela de origem. Assim, se este assim procedeu, foi realizada a
conferência utilizando-se os extratos bancários em poder da Fiscalização. Caso
contrário, tais créditos foram considerados de origem não comprovada.
E, mais à frente, concluiu:
Portanto, os valores cuja origem não foi comprovada, de acordo com critérios acima
especificados, foram considerados omissão de receita, sendo esta adicionada base de
cálculo já declarada (DIPJ 2003: fls. 1056-87; DIPJ 2005: 1147-81) da presunção de
lucro (8% - RIR199: arts. 518 e 528) para posterior aplicação da aliquota e adicional
do Imposto de Renda (RIR199: arts. 541 e 542), nos anos para os quais o contribuinte
tributou-se pelo Lucro Presumido.
Para o ano-calendário 2003, quando o contribuinte tributou-se pelo Lucro Real, a
receita omitida foi considerada na determinação deste Lucro (de acordo com a
declaração anteriormente prestada — DIPJ 2004: fls. 1088-1146), para posterior
aplicação da aliquota e do adicional (RIR/99: arts. 541 e 542).
Cabe ressaltar, nesse ponto, que o lançamento do imposto baseou-se em declaração do
contribuinte, que se presume verdadeira. Intimado, o contribuinte apresentou planilha
informando a origem dos créditos, relacionando-os, na maior parte das vezes, a
Conhecimentos de Transporte de Cargas. Quando estes estavam contabilizados,
tributou-se a diferença a maior. Quando não, foram oferecidos tributação. Entender de
forma diversa seria tomar por falsa sua declaração, acarretando-lhe, até mesmo,
conseqüências penais.
Em sua defesa, o Contribuinte procurou explicar que fez a comprovação da
origem dos depósitos bancários identificados pela fiscalização, desde à origem do procedimento
fiscal, ou seja, antes mesmo de ser notificado do lançamento, através de documentos hábeis e
idôneo, a partir de lançamentos verificados na conta Caixa, mas seus esclarecimentos não foram
aceitos pela Autoridade Lançadora.
Por outro lado, ao analisar a impugnação, a DRJ acolheu em parte as alegações do
contribuinte, reconhecendo restar demonstrada a origem dos respectivos recursos utilizados nos
depósitos bancários:
Em análise à argumentação e aos elementos comprobatórios trazidos pela
Impugnante, há que se reconhecer que restou comprovada a origem dos recursos
utilizados nos depósitos bancários de n° 90 e n° 370 da planilha da fiscalização.
(...)
Mais uma vez, a Contribuinte demonstra a origem de valor levado à base de cálculo
do lançamento fiscal. No caso, trata-se do montante de R$ 8.292,30 referente a
03/05/2004, justificado pelos CTRC n° 5331, 5332, 5333, 5334, 5335 e 5336, os quais
foram escriturados, incorretamente, mediante identificação do número do formulário,
e não do próprio Conhecimento.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Porém, neste ponto, a DRJ entendeu por manter os valores na base de cálculo do
IRPJ e reflexos, visto não vislumbrar prova de que estes valores foram oferecidos à tributação.
Veja-se trechos de interesse da decisão:
06.1
DESCONSIDERAÇÃO
DE
CONHECIMENTOS
DE
TRANSPORTE
INFORMADOS PELA IMPUGNANTE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA:
(...)
Em análise à argumentação e aos elementos comprobatórios trazidos pela
Impugnante, há que se reconhecer que restou comprovada a origem dos recursos
utilizados nos depósitos bancários de n° 90 e n° 370 da planilha da fiscalização.
Mas desde logo é preciso ressaltar que não tem razão a Contribuinte quando insinua
que a demonstração da origem de dois valores que integraram a base de cálculo seria
suficiente para implicar o cancelamento de todo o lançamento fiscal. Nos termos do §
30 do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, "para efeito de determinação da receita omitida,
os créditos serão analisados individualizadamente".
Voltando aos depósitos bancários de n° 90 e n° 370 da planilha da fiscalização, de
fato, em análise aos documento de fls. 1376 e 1391 (que constituem cópias de
Extratos de Movimentação da Carteira de Descontos), percebe-se que o Banco
Bradesco formalizou operação financeira exatamente conforme descreveu a
Impugnante. Além disso, às fls. 1433 a 1435 e 1442 a 1448 tem-se os pertinentes
registros no Livro Diário.
Por outro lado, em vista da comprovação de que se trata de receita decorrente da
prestação de serviço de transporte, não resta dúvidas de que são tributáveis os valores
em questão.
No entanto, ainda que comprovada a origem dos recursos utilizados nos depósitos em
exame, a Contribuinte não demonstrou que tenha oferecido tais valores
oportunamente à tributação. Essa constatação é importante haja vista que, para fins
de afastar a presunção legal de que a Contribuinte omitiu receitas, é imprescindível a
comprovação de que os valores identificados pela fiscalização não constituem receita
tributável ou, se constituem, que foram oportunamente oferecidos à tributação.
Como se nota, a Contribuinte apenas comprovou que os depósitos têm origem em sua
atividade econômica, mas não trouxe elementos suficientes para que se afirme com
certeza que os valores correspondentes, tributáveis como restou esclarecido, foram
espontânea e oportunamente oferecidos A. tributação.
É importante ressaltar que, em sede de impugnação, para afastar a presunção legal
em referência, a Autuada, além de comprovar a origem dos depósitos bancários, •
deve também comprovar, sem sombra de dúvida, que tais valores estão fora do campo
de incidência do imposto de renda porque não se revestem dé natureza tributável ou,
se alcançados pela hipótese legal de incidência tributária, que já sofreram a devida
tributação. Isso porque, nesta fase de impugnação, a autoridade autuante não poderá
efetuar a reclassificação dos rendimentos, corno determinado pelo art. 42, § 2°, da
Lei n° 9.430, de 1996:
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente a
época em que auferidos ou recebidos.
Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poder á afastar a presunção
de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os depósitos
bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência do imposto de
renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de incidência, que já sofreram
a devida tributação.
(...)
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Portanto, para que tais importâncias sejam afastadas de tributação por presunção
legal, na circunstância dos autos, deveria a contribuinte não somente apontar a
origem (que no caso é sua receita), mas também esclarecer que já foram submetidas
tributação de forma espontânea.

(....)
Por fim, ainda em relação à omissão de receitas, no item 6.3 da peca impugnatória a
Contribuinte alega o que segue:
06.3 VALORES ESCRITURADOS NO RAZÃO INDICANDO O NÚMERO DO
FORMULÁRIO,
AO
INVÉS
DO
NÚMERO
DO
CONHECIMENTO
DO
TRANSPORTES (RECEITA) - DESCONSIDERAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO:
(...)
Mais uma vez, a Contribuinte demonstra a origem de valor levado à base de cálculo
do lançamento fiscal. No caso, trata-se do montante de R$ 8.292,30 referente a
03/05/2004, justificado pelos CTRC n° 5331, 5332, 5333, 5334, 5335 e 5336, os quais
foram escriturados, incorretamente, mediante identificação do número do formulário,
e não do próprio Conhecimento.
Portanto, em vista da comprovação de que se trata de receita decorrente da prestação
de serviço de transporte, não resta dúvidas de que são tributáveis os valores em
questão.
No entanto, novamente é preciso dizer que, ainda que comprovada a origem dos
recursos utilizados no depósito em exame, a Contribuinte não demonstrou que
oportunamente tenha oferecido tal valor à tributação. Não cabe aqui repetir tudo que
foi afirmado na fundamentação utilizada para manter a tributação sobre os valores
contestados pela Contribuinte no item 6.1 de sua impugnação. De se reafirmar, apenas,
que, é imprescindível a comprovação de que os valores identificados pela fiscalização
não constituem receita tributável ou, se constituem, que foram oportunamente
oferecidos à tributação.
Como se nota, a Contribuinte apenas comprovou que os depósitos têm origem em sua
atividade econômica, mas não trouxe elementos suficientes para que se afirme, com
certeza, que os valores correspondentes, tributáveis como restou esclarecido, foram
espontânea e oportunamente oferecidos à tributação, razão pela qual de ser mantida
a respectiva tributação.
Nestes termos, reconheceu a Autoridade Julgadora de 1a Instância, que a origem
dos recursos depositados em conta bancária, pelo menos nos itens que analisou, advém de sua
atividade operacional, ou seja, tratavam-se de receitas provenientes de sua atividade, conforme
descrito em seu contrato social, porém, manteve os valores evidenciados na base de cálculo dos
tributos exigidos, por entender que apenas poderia retirá-los na hipótese de também ser
comprovado pelo contribuinte que estes valores foram oferecidos à tributação.
Ou seja, penso eu, acrescentou um requisito a mais ao art. 42 da Lei 9.430/96,
exigindo que o contribuinte comprove a origem, e uma vez comprovada, que também
comprove que ofereceu a receita correspondente à tributação.
É importante destacar que o citado art. 42 fala em depósitos bancários de origem
não comprovada, não fazendo referência à tributação.
Compreendo que para se desincumbir do ônus probatório que cabe ao
contribuinte, basta, portanto, que comprove a origem do depósito, ou seja, que demonstre que
aquele específico depósito encontra-se vinculado ao documento “X”, e que seja evidenciada a
causa ou a motivação da operação; mas não se exige vinculação a qualquer forma de
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

contabilização dessas receitas em Livro contábil ou fiscal, e muito menos que estes valores
tenham sido oferecidos à tributação.
Veja-se um detalhe: de acordo com o decisium recorrido, deixou-se à margem a
discussão de que as receitas correspondentes não foram escrituradas, pelo menos, no que se
refere às receitas exemplificadas pelo contribuinte em sua defesa, sobretudo nos itens 6.1 e 6.3
da impugnação apresentada. Porém, como se vê, tais receitas foram escrituradas e decorreram de
prestação de serviço de transportes, ou seja, é oriunda de sua atividade.
Nesse particular, a discussão da controvérsia passará, necessariamente, pelo
entendimento do que seja comprovar a origem dos recursos utilizados em operações bancárias,
nos termos do que dispõe o artigo 42, da Lei no 9.430/96, ou seja, se a expressão “comprovar a
origem” refere-se à demonstração de que aquele específico depósito encontra-se vinculado ao
documento “X”, e que seja evidenciada a causa ou a motivação da operação; ou se exige também
vinculação à determinada contabilização dessas receitas e que tais valores também tenham sido
oferecidos à tributação?
Porém, em que pese a discussão sobre o alcance dessa locução, compreendo que,
nessa fase, o presente processo não se encontra em condições de julgamento.
Se é fato que para efeito da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente (§3o do art. 42, da Lie 9.430/96), de igual forma, também é fato que restou
evidenciado que os esclarecimentos apresentados pela defesa se mostraram aptos a demonstrar
que as incongruências apontadas inicialmente pela fiscalização, de não considerar a conta Caixa
e documentos como comprobatórios da origem dos valores creditados nas contas bancárias da
Recorrente, devem ser afastadas.
O relatório fiscal que acompanha os autos de infração indica basicamente as
seguintes incongruências que levaram a desconsideração da conta Caixa, quais sejam:
a) Na resposta emitida pelo contribuinte (Anexo 1: fls. 821-44), ele indicou números
de arquivamento das operações registradas aos créditos na conta "Caixa". Mas as
informações prestadas apresentavam incongruências.
Por exemplo, tomemos o lançamento de n° de arquivamento 71433. O contribuinte
indica que tal lançamento corresponderia aos cheques compensados de n° 8270 e
8271, ambos da conta n° 49.634-0 do Banco Bradesco, os quais totalizariam R$
12.131,47. Mas, verificando-se tal lançamento na contabilidade, este abrange
somente R$ 9.131,47
b) Vejamos também o lançamento de n° de arquivamento 37889. Este é indicado para
se justificar o destino de diversos cheques, os quais totalizaram R$ 24.310,61. Mas,
verificando-se os arquivos digitais a contabilidade do contribuinte, e também seus
livros, tal lançamento com este n° de arquivamento não existe.
c) Há, ainda, vários cheques descontados para os quais o contribuinte não indicou o
lançamento mediante o respectivo n° de arquivamento.
d) Ou seja, fazendo transitar pela conta "Caixa" todos os valores relativos aos
dispêndios, e não creditando propriamente as saídas relativas a estes, o contribuinte
inflou-a.
e) Por outro lado, os valores creditados em contas bancárias, quando contabilizados,
tinham, quase sempre, origem nesta mesma conta "Caixa". E, da mesma forma
quanto aos créditos, não era possível se verificar precisamente a operação que
originou os valores.
Mais relevante ainda são os dados disponibilizados pelas Declarações da
Contribuição sobre Movimentação Financeira (DCPMF) enviadas à RFB por
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

instituições. Depreende-se, pela leitura dos mesmos, uma completa discrepância entre
a movimentação financeira da pessoa jurídica e sua receita declarada. No ano-
calendário 2002, para uma movimentação financeira de R$ 8.949.169,20, foi
declarada uma receita bruta de R$ 3.392.157,99. Em 2003, para uma movimentação
financeira de R$ 9.449.904,85, foi declarada uma receita bruta de R$ 4.632.387,12.
Já em 2004, R$ 15.658.509,45 de movimentação de contrastaram com uma receita
bruta declarada de R$ 7.343.596,31.
Não foi notada, na contabilidade, justificativa expressiva para tais distorções, como
empréstimos vultosos, por exemplo.
g) Assim, pela maneira como estava escriturada a conta "Caixa", de maneira
confusa, onde os saldos não eram reais tendo em vista os erros já elencados acima,
não foi possível considerá-la como comprobatória da origem de valores creditados
nas contas bancárias do contribuinte.
O contribuinte contesta detalhadamente as conclusões da fiscalização acerca da
existência de incongruências na escrituração da conta “Caixa”, para ao final afirmar que não há
razão para desconsiderar a escrituração da conta “Caixa” como origem para o ingresso dos
recursos em suas contas correntes, de modo que é insubsistente a motivação que ensejou a
exigência fiscal sobre suposta omissão de receita. Confira-se:
05.1 QUANTO A INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE INDICADA NA LETRA "A"
SUPRA:
O Fisco alega que o "lançamento de n° de arquivamento 71433" corresponde "aos
cheques compensados de n° 8270 e 8271, ambos da conta no 49.634-0 do Banco
Bradesco, os quais totalizariam R$ 12.131,47. Mas, verificando-se tal lançamento na
contabilidade, este abrange somente R$ 9.131,47"
Na verdade, o número de lançamento indicado pelo agente fiscal corresponde ao
cheque n° 8414, no valor efetivo de R$ 9.131,47, como contabilizado pela Impugnante
(livro razão) e conforme comprova a cópia anexa do livro diário.
Os cheques referidos pelo Fisco foram compensados, respectivamente, em 20/11 e
21/11, no valor de R$ 2.715,25 cada um, montante bem inferior Aquele apontado no
relatório fiscal, como demonstra a inclusa cópia do livro diário.
Assim, resta afastado o primeiro motivo que ensejou a indevida desconsideração da
conta caixa da Impugnante.
05.2 QUANTO A INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE INDICADA NA LETRA "B"
RETRO:
O Fisco relata que o lançamento com número de arquivamento 37889 foi "indicado
para se justificar o destino de diversos cheques, os quais totalizaram R$ 24.310,61.
Mas, verificando-se os arquivos digitais da contabilidade do contribuinte, e também
seus livros, tal lançamento com este n° de arquivamento não existe."
A alegação do agente fiscal não confere com as informações prestadas pela empresa,
conforme demonstrado no quadro abaixo:

A Contribuinte informou ao Fisco que os lançamentos correspondentes ao número de
arquivamento 37889 (saída de dinheiro do banco e entrada no caixa) totalizam o R$
32.822,03 e não R$ 24.310,61 como sustenta a autoridade administrativa.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Parte do valor de R$ 32.822,03 foi utilizado para pagamento de fornecedores (saída de
caixa no valor de R$ 31.797,97), consoante comprova a inclusa cópia do Livro Diário
da empresa.
A pretensão do Fisco de que os valores ingressos no caixa (provenientes de contas
correntes bancárias) correspondam em datas e valores com as saídas de caixa para
pagamentos diversos, entre os quais, fornecedores, é totalmente descabida, não há nem
lei nem norma contábil que determine tal exigência.
Assim, mais esse fato apontado como motivo para a desclassificação da escrita da
conta caixa da Impugnante fica completamente rechaçado.
05.3 QUANTO A INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES INDICADAS NAS LETRAS
"C" a "G" RETRO:
Também não sustentam o procedimento fiscal as alegações de que:
a) Haviam cheques descontados sem a indicação do respectivo n° de lançamento.
b) O contribuinte inflou a conta "Caixa", porque todos os valores relativos aos
dispêndios transitavam por esta conta e não necessariamente essas saídas eram
creditadas.
c) Os valores creditados em contas bancárias, quando contabilizados, tinham, quase
sempre, origem nesta mesma conta "Caixa".
d) Existe uma completa discrepância entre a movimentação financeira da pessoa
jurídica e sua receita declarada.
e) Pela maneira como estava escriturada a conta "Caixa", de maneira confusa, não foi
possível considerá-la como comprobat6ria da origem de valores creditados nas contas
bancárias da Impugnante.
Tais circunstâncias não passam de meras presunções desprovidas de qualquer
constatação especifica que justificasse efetivamente a conduta do agente fiscal de
desconsiderar a conta "Caixa".
Em verdade, pretende o Fisco que os valores ingressos no caixa (provenientes de
contas correntes bancárias) correspondam em datas e valores com as saídas de caixa
para pagamentos diversos, entre os quais, fornecedores. Como já referido no item
anterior, tal exigência totalmente infundada, repita-se, não há nem lei nem norma
contábil que determine tal exigência.
Da mesma forma, por si s6, não há qualquer ilegalidade no fato das contas bancárias
terem como origem valores advindos do caixa. Trata-se de técnica de contabilização,
que nada tem de irregular.
Também a suposta discrepância entre a movimentação da CPMF e as receitas
declaradas não passam de meras conjecturas, pois os depósitos podem ter origens
outras que não receitas, podem ser transferências de outros bancos, redepósitos entre
outros, circunstâncias totalmente desconsideradas pelo Fisco.
Não há como se falar, portanto, que a Impugnante tenha escriturado a conta caixa de
maneira confusa.
Em face do exposto, não há razão para desconsiderar a escrituração da conta "caixa"
como origem para o ingresso dos recursos nas contas correntes da Impugnante. É
insubsistente a motivação que ensejou a exigência fiscal sobre suposta omissão de
receita.
Em análise de suas arguições, a DRJ entendeu não lhe assistir razão, porém, não
analisou detidamente estas alegações. Apenas pontuou que o lançamento teve por base presunção
legalmente prevista, e que as conclusões da fiscalização acerca da escrituração da conta Caixa
não resultou qualquer consequência jurídica para o caso em exame. Aduziu ainda que a
fiscalização não desclassificou a escrita contábil da Contribuinte, tanto que não arbitrou lucro. E,
acrescentou que o fato de a omissão de receita não ter sido apurada conforme o disposto nos arts.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

281 e 282 do RIR/99 (como consequência de auditoria na conta “Caixa”) também permite-se
concluir que, no presente caso, a fiscalização não desconsiderou qualquer lançamento contábil
registrado pela Recorrente.
Discordo de suas considerações.
Primeiro, pelo fato das alegações trazidas pela defesa evidencia, inclusive, que as
conclusões do Fisco que resultaram na desconsideração da conta Caixa foram apoiadas em
informações inexistentes nos autos. Conforme se vê nos esclarecimentos de defesa, no particular
no item 05.2 acima transcrito, o Contribuinte informou, através de formulário produzido pelo
próprio fiscal, que os lançamentos correspondentes ao número de arquivamento 37889 (saída de
dinheiro do banco e entrada no caixa) totalizavam o valor de R$ 32.822,03, e não R$ 24.310,61
como dito pelo Fisco. Esclareceu ainda que parte do valor de R$ 32.822,03 foi utilizado para
pagamento de fornecedores (saída de caixa no valor de R$ 31.797,97), consoante comprova a
inclusa cópia do Livro Diário da empresa.
Por outro lado, de fato, o lançamento foi baseado em presunções legalmente
estabelecidas, mas estas exigem como contraprova de que haja comprovação da origem dos
depósitos utilizados em conta bancária. Ora, se não há desclassificação, e muito menos
inidoneidade nos documentos que amparam os lançamentos contábeis mencionados pelo
contribuinte, é evidente que sua desconsideração teve consequência jurídica para o caso em
exame.
Afastando-se as razões eleitas pela fiscalização para não considerar os registros
alusivos à conta Caixa, inclusive suas contrapartida e os respectivos documentos que lhes dão
suporte, como comprobatórios da origem dos créditos apresentados, considero que tais
obstáculos acarretaram prejuízos à defesa, sobretudo porque ele deixou de detalhar as operações
que resultaram os respectivos depósitos em sua conta bancária, tal como fez na Impugnação,
exemplificadamente.
Mas, não é só. Tais obstáculos também foram registrados pela decisão recorrida,
em outra passagem do voto condutor, especialmente quando excluiu do cômputo dos valores
considerados omitidos, o montante que dizia respeito a transferência entre conta do mesmo
titular. Confira-se:
Em vista do que restou demonstrado nas planilhas de fls. 1369 a 1374 e nas cópias do
Livro Diário (fls. 1429 a 1515), anexas à impugnação, por se referirem a transferências
entre contas de mesma titularidade, e por de fato estarem incluidas no auto de infração
(fls. 1242 a 1252), do lançamento fiscal devem ser excluídos os seguintes valores:
(...)
Quanto aos registros acima relacionados, impende ressaltar que, no curso da
fiscalização, a Contribuinte já havia afirmado que se tratava de transferências entre
contas de mesma titularidade (fls. 845 a 872). Por outro lado, para justificar a
tributação de tais valores, a autoridade fiscal se limitou a . dizer que "o contribuinte
não indicou a qual conhecimento ou operação tal crédito referir-se-ia" ou "operação
não contabilizada" (fls. 1242 a 1252). Ora, se a autoridade fiscal não considerou
suficientes os esclarecimentos da Contribuinte, deveria ter requisitado o
detalhamento das operações, e não simplesmente dizer, em relação a transferências,
que a Contribuinte não indicou o respectivo conhecimento de transporte! Ademais, as
cópias do Livro Diário demonstram que as transferências foram contabilizadas.
Outro esclarecimento importante diz respeito aos registros das transferências nas
contas de origem. Exceto quanto ao histórico "Cheq. Comp. Isento CPMF" nas saídas
da conta do Unibanco (que já denota envolverem contas de mesma titularidade), em
quase todos os registros nas contas de origem o histórico é o mesmo: cheque TB.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

(...)
Portanto, diante da plena convicção de que os valores contestados pela Contribuinte
neste item 6.2 de fato se referem a transferências entre contas de mesma titularidade,
devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento. Segue abaixo um quadro
demonstrativo da matéria tributável que deve ser excluída do lançamento:
Nesse particular, há de se ressaltar o registro que desde à fase investigatória o
contribuinte vinha afirmando que se tratava de fato de transferências entre contas de mesma
titularidade, e que para justificar a tributação de tais valores, a autoridade lançadora limitou-se a
dizer que “o contribuinte não indicou a qual conhecimento ou operação tal crédito referir-se-ia”
ou “operação não contabilizada”.
Como bem concluiu a decisão, se a Autoridade fiscal não considerou suficientes
os esclarecimentos do Contribuinte, deveria ter requisitado o detalhamento das operações, e não
simplesmente dizer, em relação as transferências, que o Contribuinte não indicou o respectivo
conhecimento de transporte. Ademais, como bem verificado, as cópias do Livro Diário
demonstram que as transferências foram contabilizadas.
Este fato só reforça a necessidade de diligência, pois o fato da fiscalização não
compreender os esclarecimentos e, por conseguinte, não pedir detalhamento das operações que
resultaram os respectivos depósitos em conta bancária da Recorrente, culminou com a lavratura
de auto de infração de omissão de receitas, apuradas por presunção legal, quando, se conhecidas
a prova da origem de tais receitas, e verificando que não foram oferecidas à tributação, a
lavratura poderia ser com base no §2o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

4. CONCLUSÃO
Nestes termos, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) intimar o Contribuinte para que, com base no documento de fls. 1260 e 1270
(onde se encontram listados os depósitos bancários que a fiscalização considerou carentes de
comprovação de origem), faça prova individualizada dos valores lá mencionados, podendo, para
tanto, fazer uso dos registros relativos à conta Caixa, inclusive suas contrapartida e os
respectivos documentos que lhes dão suporte, sejam eles documentos contábeis, extra contábeis
ou fiscais. Na oportunidade, deve apresentar planilhas fazendo conexão entre os valores
depositados e os respectivos documentos, independentemente dos valores terem sido oferecidos
à tributação. Caso os valores terem sido oferecidos à tributação, individualizá-los, apresentando a
documentação hábil e idônea necessária.
ii) Após, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, com base nas documentações e planilhas apresentadas.
iii) Em seguida, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30
dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.091 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000831/2007-81

Fl. 1825
DF CARF MF
Original